Tribunal: TJMT
Processo: 1001510-58.2023.8.11.0029
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001510-58.2023.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[ALESSANDRO VICENTE FERREIRA - CPF: 054.340.601-64 (APELANTE), DELCIO FASSBINDER COPATTI - CPF: 018.367.861-31 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIS CONRADO BARROS DE ARAUJO - CPF: 019.260.501-18 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE DE SOUZA VIRIATO - CPF: 697.419.561-34 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZINHA FATIMA LORENZON - CPF: 514.305.091-04 (VÍTIMA), DELCIO FASSBINDER COPATTI - CPF: 018.367.861-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIANA MOREIRA DA SILVA ABREU - CPF: 036.602.391-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS – NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO EM SEDE POLICIAL – INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IMPERTINÊNCIA – PROCEDIMENTO EM CONFORMIDADE SUFICIENTE COM OS DITAMES LEGAIS E OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA SOBEJAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES SEGURAS E COERENTES DA VÍTIMA, EM CONFORMIDADE COM AS PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS, TODAS OUVIDAS EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, ALIADAS À CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO COSENTENCIADO – REDUÇÃO DA PENA-BASE – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ADEQUADA EM RELAÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS SOPESADAS DESFAVORAVELMENTE – DESCABIMENTO – CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME FULCRADAS EM ELEMENTOS CONCRETOS DE CONVICÇÃO – EXTRAPOLAÇÃO DA

ORDINARIEDADE DO DELITO – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 33, § 3o, DO CÓDIGO PENAL – APELO DESPROVIDO.

Incabível falar em nulidade do feito por vícios no reconhecimento pessoal do indivíduo na esfera policial, se atendido satisfatoriamente o disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal, além do que o procedimento nem sequer foi determinante para a comprovação da autoria delitiva, diante do farto conjunto fático-probatório produzido.

Insustentável o pedido absolutório, pois além da negativa de autoria ser inverossímil e totalmente isolada nos autos, ela é facilmente derruída pelas declarações seguras e coerentes da vítima, por sinal, amparada pelas declarações de agentes estatais que atuaram no caso, todos ouvidos em ambas as fases processuais, e, sobretudo, em conformidade com as declarações extrajudiciais do cosentenciado.

Diante da valoração negativa da culpabilidade dos agentes e das circunstâncias do crime, motivadas em elementos concretos de convicção, a exemplo da premeditação do delito e da gravidade concreta, representada pelo
modus operandi
empregado, o qual foge à ordinariedade do crime, descabe falar em redução da pena-base.

A
escolha do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada apenas à quantidade da pena privativa de liberdade aplicada, de modo que, embora a pena estabelecida não ultrapasse oito anos e o sentenciado não seja reincidente, não se pode desconsiderar as circunstâncias do crime sopesadas negativamente, as quais revelam a periculosidade dos indivíduos e a gravidade concreta do crime, adequando-se o regime inicial fechado a
o disposto no artigo 33, § 3o, do Código Penal, e, sem qualquer infringência às Súmulas 718 e
719/STF.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Nos autos da ação penal n. 1001510-58.2023.8.11.0029, que tramitou no Juízo da 1a Vara da Comarca de Canarana,
Alessandro Vicente Ferreira
foi condenado ao cumprimento da reprimenda de 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, sem aplicação da pena de multa, e
Delcio Fassbinder Copatti
condenado a 9 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, também sem aplicação da pena de multa, ambos em razão da prática do crime descrito no artigo 157, § 2o, incisos II e VII do Código Penal, nos termos da sentença anexa (Id. 190708484).

Embora
Alessandro Vicente Ferreira
tenha manifestado expressamente que não tinha interesse recursal (Id. 190709808), a Defensoria Pública estadual interpôs o presente recurso de apelação criminal, almejando nas inclusas razões recursais (Id. 190709813), em caráter preliminar, que seja revogada a prisão preventiva mantida após a sentença condenatória, ao argumento, em síntese, de que não mais subsistem os requisitos da medida extrema, ressaltando a possibilidade de substituir a prisão por cautelares alternativas (art. 319, CPP).

No mérito, pede que seja reduzida a pena-base ao mínimo legal, por entender que as circunstâncias judicias (art. 59, CP) sopesadas desfavoravelmente, não encontram motivação idônea, e, por fim, pugna pela aplicação do regime semiaberto, sustentando que a fundamentação levada a efeito pelo magistrado sentenciante, ao estabelecer o regime fechado, é inerente ao tipo penal.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 190709824) rebatendo os argumentos defensivos, e pediu que seja negado provimento ao apelo interposto.

De outro lado, após ter manifestado o interesse em recorrer (Id. 190709808), a defesa de
Delcio Fassbinder Copatti
apresentou suas razões recursais (Id. 190709825), arguindo em sede preliminar, a nulidade do procedimento de reconhecimento de pessoa, pois não obedeceu ao previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, sobretudo porque vítima não teria apresentado certeza no ato do reconhecimento do apelante e foi induzida pelos policiais na ocasião.

No mérito, busca a absolvição, alegando que não existem provas suficientes de sua participação no evento criminoso, sobretudo pelas frágeis declarações da vítima, devendo, no caso, ser dada primazia ao princípio
in dubio pro reo
.

Por fim, sem fundamentação específica, pede que seja revogada a custódia cautelar, outorgando ao apelante o direito de recorrer em liberdade.

A representante ministerial apresentou suas contrarrazões (Id. 190709830), rechaçando a preliminar arguida, e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso defensivo.

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, a Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto manifesta-se pelo
desprovimento
de ambos os recursos defensivos, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO (ARTIGO 157, §2o, INCISOS II E VII, DO CÓDIGO PENAL) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DOS CONDENADOS. Do recurso interposto pelo condenado Alessandro Vicente: Pretensão de fixação da pena-base no mínimo legal: Não acolhimento. Culpabilidade e circunstâncias do crime valoradas negativamente de forma idônea - Premeditação - Invasão do domicílio da idosa e abalo psicológico da vítima - Situações não inerentes ao tipo penal, e que caracterizam maior reprovabilidade da conduta. Pretensão de fixação de regime mais brando para cumprimento da pena: Inviabilidade. Pena que, embora compatível com regime semiaberto, leva em consideração as circunstâncias judiciais negativamente valoradas, situação que permite a fixação de regime mais gravoso. Pretensão de revogação da prisão preventiva: Prejudicialidade. Manutenção da pena nos moldes fixados - Sentença penal que agora pesa sobre o apelante. Do recurso do condenado Delcio: Preliminar de nulidade do feito em razão do reconhecimento pessoal: Rejeição. Reconhecimento que, a despeito da ausência de total observância do disposto no artigo 226, CPP, é corroborada por elementos outros que apontam a autoria delitiva imputada ao apelante - Ausência de prejuízos à defesa do apelante. Pretensão de absolvição: Não acolhimento. Materialidade e autoria delitivas amplamente demonstradas - Relevância da palavra da vítima - Tese de negativa de autoria isolada nos autos. Pretensão de concessão do direito de recorrer em liberdade: Impossibilidade. Paciente permaneceu preso durante a instrução - Fundamentação suficiente para sua manutenção no cárcere – Precedentes. Parecer pelo desprovimento dos recursos.”
(Id. 191277162).

O pedido liminar que almejava a revogação da medida segregatória, a fim de garantir aos apelantes o direito de aguardar em liberdade o julgamento do presente apelo, foi por mim indeferido, nos termos da decisão anexa (Id. 262771779).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,

Alessandro Vicente Ferreira
foi condenado ao cumprimento da reprimenda de 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, sem aplicação da pena de multa, e
Delcio Fassbinder Copatti
condenado a 9 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, também sem aplicação da pena de multa, ambos em razão da prática do crime descrito no artigo 157, § 2o, incisos II e VII do Código Penal, pois, de acordo com os termos da inicial acusatória, levados a efeito pelo magistrado sentenciante, comprovou-se que:

“(...)no dia 19 de julho de 2023, por volta das 06h23mim, na residência particular situada na Avenida Paraná, no 1472, Bairro Nova Canarana, nesta cidade e Comarca de Canarana/MT, os denunciados ALESSANDRO VICENTE FERREIRA e DELCIO FASSBINDER COPATTI, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, com unidade de desígnios, em concurso de agentes, subtraíram, coisas móveis alheia, para si, mediante grave ameaça e violência a pessoa, exercida com emprego de arma de branca (machadinha e faca), em detrimento da vítima Terezinha Fátima Lorenzon, conforme boletim de ocorrência no 2023.200453.

Narrativa fática:

Segundo consta, na data e horário dos fatos, a vítima Terezinha Fátima Lorenzon estava sozinha em sua residência, quando dois indivíduos adentraram e anunciaram o roubo. Na ocasião, os denunciados estavam encapuzados, um portando uma machadinha e o outro uma faca.

Após anunciaram o roubo, um dos denunciados colocou a faca no pescoço da vítima e então ambos começaram a lhe ameaçar para entregar os brincos e a aliança, caso contrário cortariam o seu dedo e suas orelhas. Em seguida, foram até o quarto da vítima e subtraíram três anéis, uma pulseira e uma corrente, todos em ouro, um aparelho celular, marca Nokia e um relógio.

Na sequência, os denunciados determinam que a vítima abrisse o portão e evadiram-se do local, seguindo sentido Rua Três de Maio.

Posteriormente, a Polícia Militar foi acionada, tendo a vítima repassado as características físicas dos autores do roubo, e logo começaram a diligenciar em busca dos mesmos.

No mesmo dia, o denunciado ALESSANDRO VICENTE compareceu na delegacia, alterado, sob efeito de substâncias entorpecentes, alegando que o “Comando Vermelho” estava a sua procura. Em seguida, a genitora do denunciado DELCIO compareceu na delegacia solicitando medidas protetivas de urgência, pois o filho estava sob efeito de drogas e estava muito agressivo. Ainda, chegou ao conhecimento da polícia, por um morador do bairro, informando que viu dois indivíduos na esquina da residência da vítima, desde as 05h00min, reconhecendo, inclusive, o denunciado DELCIO como sendo um deles.

Diante dos indicativos estabelecidos pelas investigações e características repassadas pela vítima, a polícia passou a empreender buscas para localização de ALESSANDRO VICENTE e DELCIO, em razão da possível participação no crime de roubo ocorrido momentos antes.

O implicado ALESSANDRO VICENTE foi encontrado pelos policiais e conduzido para a delegacia, oportunidade em que confessou a prática delitiva em seu depoimento, indicando, inclusive, a participação de DELCIO, que ficou responsável por trocar os objetos da subtração por drogas (Id. 124814719).

Logo depois, o implicado DELCIO foi preso nas proximidades de sua residência.

Consigna-se que a vítima Terezinha Fátima Lorenzon reconheceu os ambos denunciados como autores do roubo (Id. 124814723 e 124814724).”
(Id. 190708881).

Suas defesas interpuseram os respectivos apelos.

Do apelo de

Delcio Fassbinder Copatti

Em relação ao sentenciado
Delcio Fassbinder
, a defesa busca, em caráter preliminar, a nulidade do procedimento de reconhecimento de pessoa, pois não teria sido obedecido a regra prevista no artigo 226 do Código de Processo Penal, sobretudo porque vítima não apresentou certeza no ato do reconhecimento do apelante e foi induzida pelos policiais na ocasião, e, consequentemente, pede que sejam desconsideradas tais provas.

Entretanto, não vejo razão na pretensão.

Primeiramente, não desconheço que o Superior Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento acerca do qual o procedimento de reconhecimento pessoal, se não efetuado dentro dos limites do disposto no artigo 226 do Código de Processo penal, torna-se inválido para atestar a autoria do delito,
desde que não haja
outras provas aptas para comprovar o envolvimento do indivíduo no delito.

Veja-se:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. VIOLAÇÃO DO ART.
226 DO CPP
. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7 /STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem concluiu que a condenação não decorreu exclusivamente do reconhecimento pessoal
efetuado em sede policial, mas também de outros bastantes elementos probatórios. 2. É orientação jurisprudencial do STJ de que não há falar em desrespeito ao art. 226 do CPP
se o édito condenatório se fundamentar em outros elementos probatórios, não constituindo o
reconhecimento pessoal
a única prova de autoria do crime. Precedentes. 3. Acolher a tese da defesa, de vício de procedimento nas demais provas dos autos, exigiria revolvimento do conjunto fático-probatório, incabível na via eleita ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido.
”

(STJ - AgRg no AREsp: 610535 MG 2014/0299431-0, Quinta Turma – Relator: Ministro Felix Fischer, Data de Julgamento: 23.2.2016, Data de Publicação: DJe 4.3.2016)
.

Seguindo a trilha do entendimento jurisprudencial, entendo não haver razão no inconformismo defensivo, a uma porque não há falar em contaminação do procedimento de reconhecimento pessoal efetuado em sede policial, e, a duas, referido procedimento não foi a única prova produzida a respeito da autoria delitiva atribuída ao apelante
Delcio Fassbinder Copatti
.

Para que não haja dúvidas sobre o comprometimento e validade das provas produzidas, verifica-se que no caso em comento a vítima foi ouvida previamente perante a autoridade policial e descreveu algumas características físicas dos suspeitos (Id. 190708854).

Posteriormente, os investigadores de polícia, com os avanços das diligências e demais atos investigativos, já haviam identificado os possíveis autores do roubo. Ato contínuo, os conduziram à autoridade policial, ocasião em que o coapelante
Alessandro Vicente Ferreira
, de plano, confessou envolvimento na prática delitiva, inclusive asseverando que o mentor do roubo seria o comparsa
Delcio Fassbinder Copatti
(Id. 190708859).

A meu ver, diante de tais evidências a respeito dos indícios de autoria, o procedimento de reconhecimento pessoal seria até mesmo desnecessário.

Contudo, ainda assim, a autoridade policial, com desvelo, convidou a vítima a realizar o procedimento, que por sua vez, analisando os quatro indivíduos perfilhados lado a lado, apontou os ora apelantes, ressaltando que, em relação a
Alessandro Vicente Ferreira,
o reconheceu com 80%
“de nível de certeza”
e, em relação a
Delcio Fassbinder Copatti,
o reconheceu com 70%
“de nível de certeza”,
conforme consta nos termos e respectivas fotografias anexas (Ids. 190708863, 190708864, 190708866 e 190708867)

Portanto, além de seguir a contento o disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal, não há absolutamente nada nos autos que permita dar qualquer azo à assertiva defensiva de que a vítima foi induzida pelos policiais no ato do reconhecimento, razão pela qual reputo totalmente descabida a alegação.

Ademais, como se verá adiante, já invadindo o mérito recursal, a vítima confirmou em Juízo que efetuou de modo seguro o reconhecimento do apelante, bem como as testemunhas policiais, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, igualmente confirmaram a firmeza da vítima no ato do reconhecimento pessoal.

Desse modo, sem necessidade de extensas argumentações,
rejeito a preliminar arguida.

No mérito, a defesa de
Delcio Fassbinder Copatti
insiste na absolvição, invocando o princípio
in dubio pro reo
, aos argumentos, em síntese, de que não existem provas suficientes de sua participação no evento criminoso, sobretudo pelas frágeis declarações da vítima.

Novamente sem razão.

Conforme já elucidado anteriormente, a vítima compareceu à autoridade policial, indicou características dos autores do crime, bem como investigadores de polícia, ao procederem as diligências iniciais, já conseguiram identificar os possíveis suspeitos, além do que houve o procedimento de reconhecimento pessoal de ambos os apelantes, pela vítima, e, se não bastasse, o coapelante
Alessandro Vicente Ferreira,
ainda na fase inquisitorial, confessou com detalhes como se deu a prática delitiva, confirmando inclusive que
Delcio
foi o autor intelectual do evento criminoso.

Nesse tocante, transcrevo excertos das declarações extrajudiciais de
Alessandro:

“(...) sobre os fatos tem a dizer que realmente é o autor do roubo que foi realizado na madrugada do dia 19/07/2023 e que entrou na casa porque estava sobre efeito de entorpecentes. (...) disse que utilizou um palete para pular o muro da casa. (...) foi junto com Delcio fazer o roubo e ele usou uma machadinha para ameaçar as vítimas e o interrogando pegou uma faca na casa e usou ela para coagir as vítimas. (...) Delcio planejou o assalto durante 3 meses e disse que iria da uma porção de drogas para o interrogando acompanha-lo. (...) recebeu uma porção de drogas antes e fez o uso dela e depois do roubo recebeu mais uma porção de drogas como pagamento pela participação do crime. (...) relata que os objetos furtados foram trocados por droga em duas “bocas de fumo”, uma no bairro união em uma casa de madeira e outra parte em uma casa na rua planalto em frente ao bar mãe do álcool. (...) informa que é dependente químico, está morando na rua e para sustentar o vício está furtando e roubando e tem medo que pessoal do comando vermelho faça alguma coisa contra sua vida, visto que está “decretado” e se for para o presidio vai morrer”
(Id. 190708859).

O apelante
Delcio Fassbinder Copatti
fez uso de seu direito constitucional de permanecer em silêncio perante a autoridade policial (Id. 190708860), e, em seu interrogatório judicial negou a prática delitiva (mídia – Id. 190708463). De outro lado,
Alessandro Vicente Ferreira
foi quem permaneceu em silêncio durante o interrogatório judicial (mídia – Id. 190708464)

Apesar de a confissão extrajudicial não ter sido ratificada em Juízo, o silêncio de
Alessandro Vicente
na fase judicial não implica em retratação.

Ademais, foram ouvidos os investigadores de polícia, e, segundo declarou o IPC Valdivino Vital, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmar que a vítima reconheceu os apelantes de modo convicto, ainda relatou que os indivíduos, informalmente, assumiram que praticaram o delito.

Por sua vez, o IPC Luis Conrado Barros de Araújo, que participou das diligências iniciais, narrou como foi possível identificar os suspeitos, ressaltando que ouviu de um vizinho da vítima, que
Delcio
foi visto nas redondezas naquele horário. De extrema relevância, a testemunha narrou ainda que
Alessandro
havia comparecido na sede policial, dizendo que o pessoal do “comando vermelho” estava “atrás dele”, para dar um salve – fato que levantou certa suspeita, visto que, segundo explicou o policial, a organização criminosa não admite roubos na vizinhança, ainda mais contra idosas e com tamanha violência –, além do que,
Alessandro
confirmou que naquele dia estava na companhia de
Delcio,
fazendo uso de entorpecentes.

Ainda de extrema relevância, a testemunha ressaltou que familiares de
Delcio
mencionaram que uma “machadinha”, que havia na residência, tinha sumido.

Por oportuno, ressalto que o conteúdo das oitivas das testemunhas e vítimas, e os interrogatórios, pode ser visto no relatório de mídias anexo aos autos (Ids. 190708935 a 190708938, Id. 190708946, Id. 190708454 e Ids 190708462 a 190708466).

Prossigo. Diante dos fatos e circunstâncias descritas, devidamente concatenados, não há dúvidas de que
Delcio Fassbinder Copatti
também agiu ativamente no crime de roubo em questão.

Importante ressaltar que o apelante
Delcio
não apresentou nenhuma prova em seu benefício, nenhuma testemunha a seu favor compareceu em Juízo, não apresentou nenhum álibi ou qualquer escusa coerente para tentar desacreditar da confissão extrajudicial de seu comparsa e tão pouco apresentou indícios de mácula nas declarações da vítima ou testemunhas, ou seja, qualquer tipo de animosidade capaz de levantar dúvida sobre o que ela ou os agentes estatais narraram em ambas as fases processuais.

Desse modo, é inegável que as declarações da vítima e testemunhas são meios de provas seguros, razão pela qual não há falar em fragilidade probatória.

Guilherme de Souza Nucci, ao tratar sobre o valor probatório da palavra da vítima, leciona:

“(...) Acima de tudo, não deve o juiz permitir que qualquer forma de preconceito seu interfira na avaliação da palavra da vítima, nem para ser com esta rigoroso demais, nem tampouco para desacreditá-la por completo. O ofendido nada mais é do que o réu visto ao contrário, vale dizer, a pessoa que foi agredida querendo justiça, enquanto o outro, a ser julgado, pretendendo mostrar a sua inocência, almeja despertar as razões para que não lhe seja feita injustiça com uma condenação. Em conclusão, pois, sustentamos que a palavra isolada da vítima pode dar margem à condenação do réu, desde que resistente, firme e harmônica com as demais circunstâncias colhidas ao longo da instrução.”
(Manual de Processo Penal e Execução Penal”. 2 ed. Revista dos Tribunais, 2006, p. 425).

Dessarte, a condenação é medida que deve ser mantida, porque atende ao disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, ao passo que a versão defensiva não encontra respaldo em nenhum elemento probatório, em afronta ao artigo 156 do mesmo
Codex
.

Do apelo de

Alessandro Vicente Ferreira

Assistido pela Defensoria Pública estadual,
Alessandro
almeja a redução da pena-base ao mínimo legal, por entender que as circunstâncias judicias (art. 59, CP) sopesadas desfavoravelmente, não encontram motivação idônea, e, por fim, pugna pela aplicação do regime semiaberto, sustentando que a fundamentação levada a efeito pelo magistrado sentenciante, ao estabelecer o regime fechado, é inerente ao tipo penal.

Também sem razão.

Direto ao ponto, o magistrado singular majorou a pena-base em 1 ano e 8 meses, considerando que:

“Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à
culpabilidade
, percebe-se que o réu praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude, merecendo valoração, tendo em vista que houve premeditação para a prática delitiva, existindo planejamento prévio quanto aos participantes, vez que o acusado
Alessandro
confessou em sede inquisitorial que
Delcio
planejou o assalto durante 3 meses, oferecendo em troca porção de drogas para participar do crime. No que se refere aos antecedentes o réu não possui. Não há nos autos elementos que possam justificar um juízo a conduta social e personalidade do acusado. Os motivos são inerentes ao tipo penal. As
circunstâncias
são graves e merecem ser valoradas, tendo em vista que a vítima já idosa foi surpreendida em sua residência enquanto se encontrava sozinha por dois indivíduos de posse de arma branca causaram momentos de extremo terror para a vítima. Quanto ao concurso de pessoas será valorada na terceira fase da dosimetria da pena. Nada há no que se refere ao comportamento da vítima”
(Id. 190708484).

Como visto, foram sopesadas desfavoravelmente, a
culpabilidade
e as
circunstâncias

do crime
, que, a meu ver, apresentam motivação idônea e apta para o recrudescimento da reprimenda basilar.

Conquanto a defesa busque justificar que o cosentenciado
Delcio
foi quem premeditou o crime, tentando isentar o apelante
Alessandro
quanto a este episódio, não há como afirmar que ele também não participou de algum modo no planejamento do crime, além do que é evidente que anuiu à alegada premeditação, agindo em situação nítida de divisão de tarefas para a consumação do delito.

Desse modo à
culpabilidade
do apelante, no caso, pede maior censurabilidade na aplicação da pena.

Igualmente, não há falar que as
circunstâncias do crime
, como vetor de agravamento da pena-base, não apresentam fundamentação adequada.

De fato, embora a grave ameaça seja inerente ao tipo penal, assim como o emprego de arma branca, como majorante do delito (art. 157, § 2o, VII, CP), não se pode desprezar que o
modus operandi
empregado pelos indivíduos, no qual causou extremo temor à vítima, conforme sopesado pelo magistrado singular, efetivamente foge à ordinariedade do delito.

Basta reanalisar trechos das declarações da vítima que se percebem os momentos de considerável temor que sofreu em poder dos sentenciados, visto que, a todo instante a ameaçavam, inclusive um deles teria dito que iria cortar seu dedo, caso não conseguisse tirar o anel.

Portanto, com essas singelas considerações, entendo que nenhum reparo merece a pena-base.

Por fim, vejo que melhor sorte não assiste ao apelante no pedido de aplicação do regime semiaberto.

Com muita propriedade, o juiz monocrático estabeleceu o regime inicial fechado nos seguintes moldes:

“Consigno que o regime fechado se justifica, ainda que o total da pena aplicado indique o regime inicial semiaberto, visto que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu, além de terem sido configuradas duas das seis majorantes previstas na lei penal para o crime de roubo.

Observa-se que o crime foi praticado com uso de arma branca, qual seja, faca e machadinha e em concurso de agentes em face de uma vítima idosa que se encontrava sozinha em sua residência e por conta que nos autos consta a ação foi premeditada pelos réus, os quais causaram grande temor à vítima, a qual chegou a implorar que não lhe atentassem contra sua vida, tal situação demonstra a gravidade do delito e a elevada periculosidade dos réus, justificando, assim, a aplicação do regime fechado.”
(Id. 190708484, p. 5).

Convém relembrar à defesa que o regime a ser aplicado não está atrelado exclusivamente à reprimenda aplicada, devendo ser estabelecido, também, em observância ao histórico criminal do indivíduo, além de devidamente observadas as demais circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, conforme inteligência do artigo 33, §§ 2o e 3o, do mesmo
Codex
.

Em outras palavras, a regra que se extrai do artigo 33, § 2o, “b”, combinado com o § 3o, do Código Penal, é a de que o réu
não reincidente
, condenado à pena superior a quatro anos e igual ou inferior a 8 anos
e com circunstâncias judiciais favoráveis
, deve iniciar o cumprimento de sua pena no regime
semiaberto
, enquanto o réu
reincidente
ou que
possua circunstâncias judiciais

desfavoráveis
, ainda que condenado à pena igual ou inferior a 8 anos, deverá iniciar o cumprimento no regime
fechado
.

Partindo dessas premissas, no caso específico, além de devidamente apontadas as circunstâncias judiciais desfavoráveis, ficou devidamente configurada a gravidade exacerbada da conduta delitiva, razão pela qual, diante das evidências constatadas, está evidenciada a validade do regime inicial fechado adotado no presente caso, sem que haja qualquer violação às Súmulas 718 e 719/STF.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
aos apelos manejados pelas defesas de
Alessandro Vicente Ferreira
e
Délcio Fassbinder Copatti.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025